Tribunal: TJMT
Processo: 1017004-10.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017004-10.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TARCISIO SANTOS DA SILVA - CPF: 695.784.351-34 (RECORRENTE), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), DANNILO MONTEIRO LIMA - CPF: 061.563.244-02 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–

DECISÃO MONOCRÁTICA
- INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA
– RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO
-
RELAÇÃO JURÍDICA
INCONTROVERSA – CONTRATO QUITADO
– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Comprovado nos autos que o débito foi quitado pelo consumidor em data anterior à negativação no valor de R$ 4.906,45 (quatro mil, novecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), subsiste a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, ensejando a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar pelos danos morais, configurados na modalidade
in
re

ipsa
.

O valor fixado para os danos morais (R$ 5.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso e a jurisprudência aplicável.

Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto por
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A

em face de decisão monocrática
que
manteve a sentença de parcial procedência em que o juízo de primeiro grau
declarou a inexistência do débito discutido na presente demanda, do valor de R$ 4.906,45 (quatro mil, novecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), com data de inclusão em 01/11/2023, ainda, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O
agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja
reconhecido o vínculo entre as partes, bem como a inadimplência do consumidor, por consequência, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024